Tribunal: STF
Processo: RE 581201
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. TRANSAÇÃO PENAL. ART. 76 DA 
   LEI Nº 9.099/95. CONDIÇÕES NÃO CUMPRIDAS. PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL. 
   POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. 
1. De acordo com a 
   jurisprudência desta nossa Corte, que me parece juridicamente 
   correta, o descumprimento da transação a que alude o art. 76 da Lei 
   nº 9.099/95 gera a submissão do processo ao seu estado anterior, 
   oportunizando-se ao Ministério Público a propositura da ação penal e 
   ao Juízo o recebimento da peça acusatória. Precedente: RE 602.072-RG,
   da relatoria do ministro Cezar Peluso.
2. Agravo regimental 
   desprovido.